Tribunal: TJMT
Processo: 1036443-46.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que o apelado tem advogado conhecido nos autos 1019823-62.2020.8.11.0000, que possui prevenção com o presente, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se o advogado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, inclusive manifestar quanto ao efeito suspensivo.
Após, com a manifestação ou decorrido o prazo, façam-me cls.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator